Tribunal: TJDFT
Processo: 0713222-10.2023.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos pelos autores contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da parte ré para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios decorrentes de acidente de trânsito e procedente o pedido reconvencional.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se há omissão relevante no acórdão embargado sobre a análise do boletim de ocorrência, depoimento da testemunha e do laudo pericial; (ii) estabelecer se há contradição nos fundamentos da decisão que atribuiu culpa exclusiva à motociclista; e (iii) avaliar se os embargos podem ser acolhidos com o objetivo exclusivo de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial é expresso ao afirmar que a análise da dinâmica do acidente restou prejudicada, limitando-se a descrever os danos nos veículos. Portanto, não há omissão do julgado em relação a uma prova que, por sua natureza, é inconclusiva sobre a causa do evento.
4. A versão da condutora do automóvel, registrada no boletim de ocorrência, não contradiz a conclusão do acórdão. Ao contrário, reforça a tese de surpresa, pois narra ter aguardado a passagem de uma motocicleta antes de iniciar a manobra, sendo então abalroada pela motocicleta da embargante, que não havia sido vista.
5. O acórdão foi expresso ao indicar que a prova testemunhal não trouxe novos elementos que alterassem a conclusão.
6. A mera intenção de prequestionar dispositivos legais, desacompanhada da ocorrência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I e II.